Tribunal: TJDFT
Processo: 0747286-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0747286-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALEXANDRE LUCAS DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ALEXANDRE LUCAS DA SILVA JUNIOR, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo de ato praticado pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Processo referência n. 0708948-90.2025.8.07.0017, em trâmite na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, Ata de Audiência ID 77800217, p. 71/74). Sustenta a Defesa, em síntese, ter sido o paciente preso em flagrante em 23/10/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 311, caput, §2o, III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), sendo submetido à audiência de custódia em 25/10/2025, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$8.155,00. Sustenta que a decisão judicial que fixou a fiança é ilegal, por ausência de fundamentação concreta quanto à necessidade, proporcionalidade e adequação da medida, em afronta ao art. 326 do CPP e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que a imposição da fiança desconsiderou a condição de hipossuficiência do acusado, pois ele aufere renda mensal de R$1.800,00 como auxiliar de limpeza e reside com familiares igualmente carentes, não tendo condições de arcar com o valor arbitrado. Alega que o paciente permanece preso exclusivamente por ser pobre, o que configura discriminação econômica e punição antecipada. Invoca precedentes do TJDFT, STJ e STF que reconhecem o constrangimento ilegal na manutenção da prisão por ausência de pagamento de fiança quando demonstrada a incapacidade financeira do custodiado. Requer, pois, a concessão liminar da ordem e, ao final, sua confirmação, para que possa responder ao processo em liberdade, sem o pagamento da fiança arbitrada. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, os requisitos ensejadores da concessão liminar da ordem se mostram presentes. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/10/2025 (ID 77800217, p. 4/8). Em audiência de custódia, realizada no dia 25/10/2025, foi-lhe concedida a liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares, dentre elas, o pagamento de fiança no valor de 5 (cinco) salários-mínimos. Vale conferir o trecho da decisão em tela: (...) 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do(a) autuado(a), esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do(a) autuado(a) não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao(à) autuado(a), como forma de mantê-lo(a) vinculado(a) ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança, a ALEXANDRE LUCAS DA SILVA JUNIOR, nascido em 04/05/1993, filho de Alexandre Lucas da Silva e de Mônica Pereira, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como o dever de mantê-lo atualizado; II - Comparecimento a todos os atos do processo; III - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; IV - Fiança no valor de 5 salários mínimos. (...) (destaques do original) Ao que se denota, o magistrado a quo, considerando que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, entendeu ser inviável o decreto de prisão preventiva do paciente. Outrossim, concedeu a liberdade provisória, impondo, todavia, o pagamento de fiança. Logo, ausente a necessidade de prisão preventiva reconhecida pelo próprio magistrado de primeiro grau, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar do paciente, especialmente quando se alega a impossibilidade de fazê-lo. Note-se que o paciente se encontra segregado, estando assistido pela Defensoria Pública, mostrando-se crível que o não pagamento da fiança no valor de R$8.155,00 deriva da sua parca situação econômica, especialmente considerando o seu grau de escolaridade (ensino fundamental incompleto), sua profissão (auxiliar de limpeza) e o fato de auferir R$1.800,00 por mês. À luz desse cenário, evidencia-se constrangimento ilegal do paciente, a ensejar a dispensa da fiança, com a imediata colocação deste em liberdade, nos termos do que dispõe o artigo 325, §1o, I e 350, todos do Código de Processo Penal: Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: (...) § 1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. Essa, aliás, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão, veja-se: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. DESACATO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desacato. 2. O juízo do NAC concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança de R$ 3.000,00, cumulada com medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo e manutenção de endereço atualizado. 3. A impetrante alegou que, passados oito dias da prisão, o paciente permanece preso por não ter condições econômicas de pagar a fiança arbitrada. 4. Pleiteou a dispensa da fiança e a expedição de alvará de soltura. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão em razão do não pagamento da fiança, diante da hipossuficiência econômica do paciente, configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A permanência do paciente preso por oito dias sem recolhimento da fiança demonstra sua impossibilidade econômica de arcar com o valor arbitrado, sendo suficiente para presumir a hipossuficiência. 7. A impossibilidade de o paciente arcar com a fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória, sobretudo quando vislumbrada tal possibilidade a partir da adoção de outras medidas cautelares. Precedentes do STJ e deste TJDFT. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem parcialmente concedida. Jurisprudência relevante citada: STJ, Terceira Seção, HC 568.693/ES; TJDFT: Acórdãos 1703984, 1700698 e 1677474. (Acórdão 2050093, 0732006-76.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025, grifo nosso) Fiança. Acusado sem recursos financeiros. Dispensa. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que, preso em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro, fuga do local do acidente, embriaguez ao volante e dirigir sem habilitação, teve concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 6.000,00. II. Questões em discussão 2. Discute-se se a fiança deve ser dispensada. III. Razões de decidir 3. Não dispondo o paciente de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de dispensá-lo do pagamento, sobretudo se as demais medidas cautelares impostas são suficientes para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. IV. Dispositivo 4. Ordem concedida. _______ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1150128, 07217849320188070000, Relator Des. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019. (Acórdão 2033662, 0730571-67.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025, grifo nosso) Nesse contexto, tem-se por evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a ensejar o deferimento da liminar almejada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para isentar o paciente do pagamento de fiança, nos termos dos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP, e relaxar a sua prisão, salvo se por outro motivo estiver preso, mantidas as demais medidas cautelares definidas pela autoridade judicial, na audiência de custódia. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente ALEXANDRE LUCAS DA SILVA JUNIOR (autos n. 0708948-90.2025.8.07.0017), salvo se por outro motivo estiver preso. Atribuo força de mandado a esta decisão. Oficie-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora